Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. NECESSIDADES BÁSICAS. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS COMPROVADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. A incapacidade econômica do menor de idade é presumida, portanto, deve ser concedida a gratuidade de justiça.

2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos.

3. A gratuidade de justiça concedida em sede de apelação não tem o condão de retroagir para afastar a condenação lançada na sentença, uma vez que tem efeitos prospectivos (ex nunc).

4. Para a fixação do montante a ser pago a título de pensão alimentícia é importante ponderar que cabem a ambos os genitores, em assistência mútua, arcarem com os custos que atendam às necessidades dos filhos.

5. A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.

6. Não há sucumbência recíproca quando os alimentos forem fixados em valor menor do que o requerido pela parte autora na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo.

7. Em sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação (§2o, art. 85, do CPC) que, nas ações de alimentos, é o resultado dos alimentos fixados multiplicados por doze.

8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido.